Tribunal: TJDFT
Processo: 0702306-40.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C ANULATÓRIA. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO DE MURO EM ÁREA PÚBLICA. AUTORIZAÇÃO PARA USO. CONCESSÃO POR ÓRGÃO DO DISTRITO FEDERAL. RAZOABILIDADE. NULIDADE DA AUTUAÇÃO.
1. A obtenção de autorização para uso de área pública durante o trâmite de processo administrativo que impugna intimação demolitória emitida contra o muro construído nessa mesma área é razão suficiente para o reconhecimento da nulidade da manutenção da autuação.
2. Fere a razoabilidade do ato administrativo fiscalizatório a manutenção da intimação demolitória mesmo após a concessão de autorização para o uso da área pública mediante pagamento de preço público, sobretudo quando a autorização foi concedida por órgão do próprio ente que resiste em manter a autuação.
3. Recurso conhecido e não provido.